Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-26.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE CESSÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR. INADMISSIBILIDADE. Preliminar. A apelante comprovou a hipossuficiência financeira, situação que ensejou o acolhimento do pedido de diferimento do recolhimento das custas, nos termos dos artigos 5o da Lei Estadual no 11.608/03 e 98 e seguintes do CPC/2015.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE CESSÃO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR. INADMISSIBILIDADE. Preliminar. A apelante comprovou a hipossuficiência financeira, situação que ensejou o acolhimento do pedido de diferimento do recolhimento das custas, nos termos dos artigos 5o da Lei Estadual no 11.608/03 e 98 e seguintes do CPC/2015. Mérito. Pretensão da autora de garantir o juízo da execução fiscal para oferecimento de embargos à execução com créditos oriundos de precatório judicial. Impossibilidade de pagamento ou compensação da forma como pretendida. Inaplicabilidade do art. 78, § 2o, do ADCT. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça. Ausência de garantia integral do Juízo. Inaplicabilidade do art. 736, do CPC/73. Prevalência do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, em face do princípio da especialidade. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000469-26.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DON
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
2
Voto no 17604
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Don Comércio Varejista de Artigos Ópticos Ltda.
Apelado(a)(s): Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Juliana Koga Guimarães
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
INSUFICIÊNCIA
DE
GARANTIA.
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS ORIUNDOS DE CESSÃO DE PRECATÓRIO
ALIMENTAR. INADMISSIBILIDADE. Preliminar. A apelante
comprovou a hipossuficiência financeira, situação que ensejou o
acolhimento do pedido de diferimento do recolhimento das custas,
nos termos dos artigos 5o da Lei Estadual no 11.608/03 e 98 e
seguintes do CPC/2015. Mérito. Pretensão da autora de garantir
o juízo da execução fiscal para oferecimento de embargos à
execução com créditos oriundos de precatório judicial.
Impossibilidade de pagamento ou compensação da forma como
pretendida. Inaplicabilidade do art. 78, § 2o, do ADCT.
Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça. Ausência de
garantia integral do Juízo. Inaplicabilidade do art. 736, do
CPC/73. Prevalência do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, em face
do princípio da especialidade. Precedentes do STJ e desta Corte
de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos dos
embargos à execução fiscal opostos por Don Comércio Varejista de Artigos Ópticos
Ltda. em face do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 217/219, foi julgado
improcedente o pedido da autora, visando à nulidade da CDA e a consequente
extinção da execução fiscal. Não foram fixados honorários advocatícios em razão da
rejeição liminar dos embargos.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) preliminarmente requer o diferimento de custas
judiciais; b) no mérito: a apelante apresentou precatórios como forma de garantia da
execução, os quais devem ser aceitos; c) observância do art. 368, do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
3
sobre a possibilidade de compensação (fls. 236/247).
O recurso foi respondido a fls. 251/256.
É o relatório.
Inicialmente, pleiteia a apelante o diferimento das custas
processuais, em razão de dificuldades financeiras que a empresa vem passando.
Consta do rol das garantias e direitos fundamentais, inserto na
Constituição da República, o seguinte: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de
recursos”.
Para o diferimento do pagamento das custas, é mister a análise
de enquadramento nas hipóteses previstas em legislação estadual, cujo rol do artigo
5o da Lei 11.608/03 assim preceitua:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido
para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-
se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil de
2015: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
4
Por outro lado, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo
Civil/2015, assim preceitua:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Consta do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal,
como direito e garantia fundamental do cidadão, a assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, a ser prestada pelo Estado.
De acordo com o posicionamento das Cortes Superior e
Suprema, a concessão da gratuidade judiciária pode ser indeferida pelo Juiz quando
houver nos autos recursais elementos de informação que infirmem a declaração
apresentada, pois todas as circunstâncias, apreendidas dos documentos juntados,
devem ser analisadas para o exame do pedido.
De outra parte, a mera apresentação de declaração de pobreza
não implica o deferimento automático do pedido de gratuidade judiciária,
incumbindo ao Juiz aferir as informações disponíveis nos autos para apreciar a
viabilidade da concessão, podendo negar o benefício se, para tanto, houver fundado
motivo. Trata-se, na verdade, de presunção relativa, que pode ser elidida por
qualquer elemento de informação que a desconstitua.
Aquele que apela para os órgãos de assistência do Estado já
passa por uma triagem e deve demonstrar alguns requisitos para ser admitido.
Todavia, aquele que vem a Juízo sem apelar para a assistência do Estado deve
demonstrar minimamente sua necessidade, ou apresentar alegação de pobreza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
5
coerente verossímil.
Diante das alegações trazidas e documentos apresentados (fls.
263/274), é possível verificar que a empresa está passando por dificuldades
financeiras, bem como que se trata de valor significativo, no importe de R$
12.387,96.
Assim sendo, acolhe-se o pedido de diferimento das custas da
apelante para o final do processo.
Mérito.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por Don
Comércio Varejista de Artigos Ópticos Ltda. em face do Estado de São Paulo
objetivando a declaração de nulidade da CDA e a consequente extinção da execução
fiscal.
Afirma a apelante que houve a penhora “on-line”
correspondente a 20% do valor do débito e que para garantir a execução foram
apresentados precatórios alimentares.
Como cediço, não se admite compensação de créditos
tributários por meio de precatórios de natureza alimentar, ante a inexistência de lei
expressa a autorizá-la, como se verá a seguir.
Dispõe o art. 78, § 2o, do ADCT que: Ressalvados os créditos
definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata
o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas
complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou
depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta
Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999
serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
6
em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida
a cessão dos créditos.
§2o As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo
terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório
do pagamento de tributos da entidade devedora.
Nota-se, portanto, que houve mitigação da moratória da
Fazenda Pública, estendido o parcelamento de oito para dez anos dos precatórios
pendentes até a data da promulgação da EC no 30/2000 (que acrescentou o referido
artigo) e dos decorrentes de ações ajuizadas até 31/12/1999, sendo autorizada a
cessão de direitos.
No caso de inadimplemento, as prestações anuais terão poder
liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora, conforme o § 2 do art.
78 do ADCT.
Entretanto, apesar do § 2 do art. 78 do ADCT determinar que
os precatórios relacionados no caput do artigo terão poder liberatório do pagamento
de tributos, o mesmo dispositivo exclui os créditos de natureza alimentar.
Outrossim, de acordo com o art. 170 do Código Tributário
Nacional: A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Dessa forma, não basta a mera existência de créditos e débitos
mútuos para que a compensação se efetue, cabendo à lei disciplinar as condições em
que ela será realizada. Contudo, não existe a mencionada lei disciplinadora.
Deve-se ainda observar que a alteração introduzida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
7
Emenda Constitucional n.o 62/2009 não interfere no entendimento sedimentado
sobre a matéria. Isto porque, o § 9o do art. 100 da Constituição Federal, introduzido
pela Emenda Constitucional citada, estabelece o seguinte: “No momento da
expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser
abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e
certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela
Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos,
ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação
administrativa ou judicial”.
Não se sustenta a aplicação desta Emenda Constitucional à
espécie, na medida em que o art. 5o diz respeito à imposição ou não da concordância
da parte contrária, sendo matéria superada por este E. Tribunal de Justiça.
Ainda, o art. 6o convalida as compensações de precatório
vencido até 31 de outubro de 2009, sempre que obedecido o § 2o do art. 78 do
ADCT, o que simplesmente não se sucede no caso em exame, de toda sorte que não
há falar na subsunção de conceitos.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões
já se posicionou sobre o tema:
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Precatório.
Compensação. Direito líquido e certo. Súmula no 7/STJ. Precatório de natureza
alimentar. Poder liberatório dos tributos. Artigo 78, parágrafo 2o, do ADCT.
Compensação. Impossibilidade. (STJ 1a T. AgRg no Ag 1189821 Rel.
Hamilton Carvalhido j. 17.12.2009).
Compensação de débitos de ICMS com crédito de precatório
vencido, e não pago. Natureza das ações da quais são originados os precatórios.
Art. 78, § 2o, do ADCT. 1. Hipótese em que se pede segurança para, com base no
art. 78, § 2o, do ADCT, assegurar a compensação de débitos de ICMS com créditos
de precatórios judiciais vencidos, e não pagos. 2. Em relação aos precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
8
originados em ações movidas contra entidades da administração pública indireta
do Estado, quanto à sistemática do art. 78, § 2o, do ADCT, a jurisprudência do STJ
não abona a pretensão de compensação, se não houver legislação estadual
autorizando tal operação, uma vez que não é dado ao Poder Judiciário invadir a
esfera de competência do ente federado para determinar a compensação, como se
legislador fosse. 3. E, no que toca aos precatórios de natureza alimentar, a
jurisprudência deste STJ entende que, com relação aos mesmos, não há falar em
poder liberatório do pagamento de tributos, ante o teor do art. 78, § 2o, do ADCT.
(STJ 1a T. RMS 29951/PR Rel. Benedito Gonçalves j. 17.09.2009).
Processual
Civil
e
Tributário.
Agravo
Regimental.
Compensação de débito do ICMS com créditos alimentares habilitados em
precatórios. Tributos distintos. Pessoas jurídicas diversas. Impossibilidade.
Precedentes. 1. In casu, não se cuida de nomeação à penhora de créditos
decorrentes de precatórios. Trata-se de compensação de precatório vencido com
dívida (ICMS) da empresa. Ou seja, a pretensão é para reconhecer o direito à
compensação de débitos fiscais de ICMS com créditos de precatórios. 2. Encontra-
se assentado neste Tribunal o entendimento de que a dívida apresentada pelo
precatório é do IPERGS, autarquia previdenciária com autonomia administrativa e
financeira. No caso, tem-se débito tributário para com o Fisco Estadual, não
havendo correspondência entre credor e devedor, ou seja, trata-se de pessoas
distintas, não se mostrando possível a postulada compensação. 3. É indevida a
pretensão de se compensar débitos de ICMS com créditos alimentares vencidos,
habilitados em precatórios judiciais, adquiridos por cessão de direitos, ou seja, de
outra pessoa jurídica, no caso o IPERGS. A compensação tributária somente é
permitida entre tributos e contribuições da mesma natureza, sendo proibida a
compensação de créditos entre pessoas jurídicas distintas. (STJ - 1a T. AgRg nos
EDcl no REsp 962583/RS Rel. José Delgado j. 06.12.07).
ICMS. Compensação entre créditos de natureza alimentícia.
Impossibilidade. (...) 2. A impetrante pretende compensar os débitos referentes ao
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços ICMS com precatórios
expedidos contra o Estado do Paraná. O pedido foi indeferido pelo Secretário de
Estado da Fazenda com fundamento no 418/2007. 3. Nos termos do art. 78, caput,
do ADCT, os créditos de natureza alimentar não podem ser objeto de parcelamento.
Essa circunstância afasta a possibilidade de compensação prevista no § 2o do
citado dispositivo. 4. “Os precatórios que embasam a presente impetração têm
natureza alimentar, circunstância expressamente ressalvada pelo caput do art. 78
do ADCT, apta a obstar o parcelamento do referido crédito. Assim, inexistindo
parcelamento e, consequentemente, parcela inadimplida, não há falar na incidência
do § 2o do artigo em comento. Assim, ao contrário do que sustenta a recorrente, o
precatório não-pago não ganha, por si só, poder liberatório para pagamento de
tributo. O “poder liberatório” está condicionado ao enquadramento na sistemática
prevista no art. 78 do ADCT” (RMS 26.908/GO, Rel. Min. Denise Arruda, DJE de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
9
1.08.08). (STJ - 2a T. EDcl no RMS 28327/PR Rel. Castro Meira j. 20.08.09).
Tributário. Débitos com a Fazenda Pública. Compensação
com precatório. Crédito de natureza alimentar. Inviabilidade. Art. 170 do CTN.
Necessidade de Lei Distrital. Precedentes. “1. O Superior Tribunal de Justiça
firmou jurisprudência de que o precatório que tem natureza alimentar não está apto
a ser utilizado para a compensação do débito tributário, pois esta circunstância foi
expressamente ressalvada pelo caput do art. 78 do ADCT.” (STJ 2a T. AgRg no
REsp 1235259 Rel. Herman Benjamin j. 10.05.2011).
Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, exarado em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais
repetitivos (REsp n. 1.090.898/SP e REsp n. 1.097.430/SP, Rel. Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 31/8/2009), previsto no art. 543-
C do CPC/1973 (Tema n. 120/STJ), o precatório não se equipara a dinheiro, de
modo que a sua penhora equivale à constrição de crédito, e não ao depósito do
montante devido.
Conclui-se, portanto, que os precatórios de natureza alimentar
vencidos e inadimplidos não conformam depósito passível de conversão em renda à
disposição da Fazenda Pública, para fins de extinção do crédito tributário nos
termos do art. 156, VI, do CTN.
Ademais, consoante pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, os precatórios alimentares não estão sujeitos ao parcelamento
estabelecido pelo art. 78, caput, do ADCT, conforme expressa ressalva contida no
referido dispositivo legal, razão pela qual seu mero inadimplemento não enseja o
poder liberatório de tributos previsto no art. 78, §2°, do ADCT, tampouco o direito à
compensação tributária, e a cessão dos créditos insculpidos nos ditos precatórios
não lhes altera a natureza alimentar.
Nesse sentido, tem reiteradamente julgado este E. Tribunal de
Justiça: Ap. 0002308-64.2011.8.26.0053
Rel. Francisco Vicente Rossi
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
10
19.9.2011; Ap. 806.983-5/0-00
Rel. Danilo Panizza
j. 18.08.2009; Ap.
314.656-5/6-00
Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez
j. 31.08.2009; Ap.
949.228-5/9-00 Rel. Oliveira Santos j. 14.09.2009; Ap. 942.892-5/7-00 Rel.
Guerrieri Rezende j. 14.09.2009; Ap. 0013951-91.2011.8.26.0320 Rel. Rui
Stoco j. 25.05.2012.
Desta Egrégia Décima Terceira Câmara e no mesmo sentido,
confiram-se os seguintes julgados:
Apelação Cível. Declaratória. Tributário. Sentença. Nulidade
decorrente da aplicação do art. 285-A, CPC. Ausência de prejuízo. Preliminar
afastada. ICMS. Compensação do débito tributário por crédito decorrente de
cessão de precatório de natureza alimentar. Inaplicabilidade do art. 78, § 2o, do
ADCT. Decisum mantido. Rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento ao
recurso. (TJSP 13a C. Dir. Público Ap. 0011785-48.2010.8.26.0053 Rel.
Ricardo Anafe j. 07.11.2012).
Declaratória. ICMS. Pretensão ao pagamento de débitos
tributários mediante crédito oriundo de precatório de natureza alimentar do qual se
tornou cessionária Falta de autorização legal para compensação (CTN, art.170)
Crédito de natureza alimentar que não goza do efeito liberatório de pagamento de
dívidas tributárias Precedentes do C.STJ - Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP 13a C. Dir. Público Ap. 0009526-46.2011.8.26.0053 Rel. Peiretti de
Godoy j. 21.03.2012).
Declaratória. ICMS. Pretensão ao pagamento de débitos
tributários mediante crédito oriundo de precatório de natureza alimentar do qual se
tornou cessionária Falta de autorização legal para compensação (CTN, art.170)
Crédito de natureza alimentar que não goza do efeito liberatório de pagamento de
dívidas tributárias Precedentes do C.STJ - Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP 13a C. Dir. Público Ap. 0236290-21.2009.8.26.0000 Rel. Peiretti de
Godoy j. 05.05.2010).
Assim sendo, não há que se falar na possibilidade de
compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, como pretende a apelante,
pois não é possível a compensação de precatórios alimentares no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
11
Diante da impossibilidade de utilização dos precatórios
alimentares como forma de garantia da execução fiscal, para oposição dos
embargos, era mesmo o caso de sua rejeição liminar, conforme determina o art. 16,
da Lei no 6.830/80, segundo o qual:
“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30
(trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro
garantia;
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda
matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de
testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas
como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.”
Assim, a extinção do feito, tal como procedida, mostra-se
correta e consentânea com o melhor direito.
Isto
porque,
não
superado
pressuposto
indeclinável,
inadmissível o prosseguimento da ação, para futura análise de seu mérito.
É certo que o Código de Processo Civil de 1973 dispunha no
art. 736 que: “O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá opor-se à execução por meio de embargos”.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, mais de uma vez,
afastou a incidência dessa norma nas ações de Execução Fiscal, em razão da
aplicação do princípio da especialidade, como se verifica nos julgados abaixo:
PROCESSUAL
CIVIL.
OFENSA
A
DISPOSITIVOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
12
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO
JUÍZO.
NECESSIDADE.
PREVISÃO
ESPECÍFICA.
LEI
6.830/80.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPETITIVO. RESP PARADIGMA N.
1.272.827/PE. 1. A menção ao dispositivo constitucional não foi analisada, o que
implicaria adentrar na competência reservada ao Excelso Pretório. 2. É dever da
parte apontar especificamente em que consiste a omissão, a contradição ou a
obscuridade do julgado, não cabendo ao STJ, em sede de recurso especial,
investigar tais máculas no acórdão recorrido, se as razões recursais não se
incumbem de tal ônus. Incidência da Súmula 284/STF. 3. É assente nesta Corte que
a garantia do pleito executivo é condição de procedibilidade dos embargos de
devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80. 4. A matéria já foi
decidida pela Primeira Seção no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC),
quando do julgamento do REsp n. 1.272.827/PE, relatoria do Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES. 5. Fixou-se o entendimento segundo o qual "Em atenção
ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova
redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a
garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais
diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n.
6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à
execução fiscal." (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013) Agravo
regimental improvido, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 295.891/MG,
Rel. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ART. 736 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART.
16 DA LEF. EXIGÊNCIA DE GARANTIA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.272.827/PE. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp no
1.272.827/PE (recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c
a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), firmou entendimento no sentido de que em
atenção ao princípio da especialidade da LEF, a nova redação do art. 736 do CPC
- artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica
às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art.
16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação
dos embargos à execução fiscal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 393.274/RJ, Rel. Mauro Campell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/10/2013, DJe 21/10/2013).
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
13
DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a
prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Discute-se nos
autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do
juízo pelo beneficiário da justiça gratuita. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ,
a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de
devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80. 4. O 3o, inciso VII,
da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da LEF, pois o referido
dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza
processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para
embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a
Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50. Recurso especial
improvido. (REsp 1437078/RS, Rel. Humberto Martins, julgado em 25/03/2014,
DJe 31/03/2014).
Por fim, impõe-se ressaltar, com relação à exigência expressa
de garantia da execução para a apresentação dos embargos, a questão está superada
e pacificada, por força de decisão tomada pelo STJ, em sede de recurso
representativo da controvérsia, cujo julgado foi assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A
RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E
DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
(PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão
no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo
aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de
dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de
Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele
incluindo o §1o do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e
inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que
disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o
território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n.
1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos
suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em
razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que,
posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi
convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de
Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
14
1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei
n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo
de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o
advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa. 4. Desta
feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias
reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de
Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia
do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico
concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais -
LEF e o art. 53, §4o da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum
momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos
do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam -
com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito
público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a
respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei
n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por
um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo
ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o
art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três
requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da
fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação (periculum in mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da
LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada
pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos
embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo
específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a
garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 7. Muito embora por
fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do
CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora
utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa
conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme
ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de
Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR,
Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no
REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no
Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de
21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma,
Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-26.2019.8.26.0014 -Voto no
15
Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma,
Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8. Superada a linha
jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida
pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n.
8/2008. (REsp 1272827/PE Rel. Mauro Campbell, Primeira Seção, julgado em
22/05/2013, DJe 31/05/2013).
No mesmo sentido, desta Corte de Justiça:
Apelação Cível. Processual Civil. Embargos à Execução
Fiscal. Embargos à execução Penhora parcial - Garantia insuficiente - Rejeição
liminar dos embargos. Sentença confirmada. Nega-se provimento ao recurso
interposto. (TJSP 13a C. Dir. Público Ap. 0049328-76.2011.8.26.0562 Rel.
Ricardo Anafe j. 13.03.2013).
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS
CDA no 1.000.107.443 - Extinção, sem resolução do mérito, pela falta de garantia
do juízo - Admissibilidade - A garantia é condição para o recebimento dos
embargos Exegese do artigo 16, §1o, da Lei no 6.830/80 Sentença mantida - Recurso
improvido. (TJSP 4a C. Dir. Público Ap. 0138996-86.2011.8.26.0100 Rel.
Paulo Barcellos Gatti j. 17.03.2014).
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Embargos do devedor Garantia
do juízo Ausência Rejeição. Possibilidade: A garantia do juízo é condição de
procedibilidade dos embargos do devedor conforme expressa disposição da Lei
Federal 6.830/80, legislação especial que prevalece sobre o Código de Processo
Civil. (TJSP 10a C. Dir. Público Ap. 9111490-59.2009.8.26.0000 Rel. Teresa
Ramos Marques j. 07.03.2014).
Dessa forma, fica mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator